Tribunal: TJBA
Processo: 0500600-82.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500600-82.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELISON VIEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AC
0500600-82.2017.8.05.0250

COMARCA:

SIMÕES FILHO

RECORRENTE:

ELISON VIEIRA DE JESUS

DEFESA TÉCNICA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:

DES. NILSON CASTELO BRANCO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 2ª TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM
– TRAMITAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM DOIS SISTEMAS DISTINTOS (SAJ E PJE) – DUPLICIDADE DE JULGAMENTO – DETECÇÃO SUPERVENIENTE – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E DA DEFENSORIA PÚBLICA PELA ANULAÇÃO DO SEGUNDO JULGAMENTO – IMPERIOSIDADE DA ANULAÇÃO DO SEGUNDO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, ASSIM COMO DOS CORRESPECTIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

01 – Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação formulado por Elison Vieira de Jesus tramitou em dois sistemas distintos (SAJ e PJE), o que resultou em duplicidade de julgamento.

02 - Elison Vieira de Jesus interpôs recurso de apelação contra a Sentença lavrada sob o ID 57622869, que o condenou a 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e 01 ano de reclusão e pagamento de 30 dias multa, pelo cometimento do delito catalogado no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo).

03 - Nos presentes autos,
em tramitação no sistema PJE
, o apelo foi desprovido pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no
julgamento realizado em 23/08/2024, sob a minha relatoria
.

04 - Contudo,
em 24/03/2025
(ID 79476672), a Secretaria da Seção de Recursos certificou que o recurso de apelação,
tramitando no sistema SAJ2G
, já havia sido
julgado em 12/04/04/2018
, sob a relatoria do eminente Desembargador João Bosco de Oliveira Seixas”.

05 - Desta forma, constata-se a necessidade de
chamamento do feito á ordem
, para anular o 2º julgamento do recurso de apelação, ante a evidente violação à coisa julgada.

06 - Importa anotar que, em seu Parecer, a douta Procuradoria de Justiça ponderou que, “após a digitalização dos autos ao sistema Pje em 30.09.2022, as mesmas Razões do Recurso de Apelação defensivo, interposto em 08.09.2017, foram submetidos a um segundo julgamento perante a 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do e. TJBA, em 19.08.2024, que, novamente, restou conhecido e improvido (ID. 67935499); Temos, portanto, que há, em evidente violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (CF/88) e ao art. 6º do Decreto-Lei nº. 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), situação manifesta de ofensa à coisa julgada, na medida em que a Apelação defensiva já havia sido definitivamente julgada”

07 - Com a mesma linha de entendimento, na petição juntada sob o ID 80646444, a Defensoria Pública do Estado da Bahia registrou que “concorda integralmente com o pedido de anulação do segundo julgamento, ID 80610240, já que, como muito bem dito pela douta procuradora de justiça, realmente houve afronta direta à coisa julgada.”(
sic
)

08 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela “anulação de todos os julgamentos, perante o e. TJBA, após 12.05.2020, quais sejam, i) segundo julgamento do Recurso de Apelação defensivo (19.08.2024); ii) julgamento dos Embargos de Declaração defensivos (05.12.2024); iv) o segundo Recurso Especial defensivo (25.01.2025). Requer, ainda, a imediata baixa dos autos para que seja iniciada a Execução Penal em desfavor do Agravante.”

ANULADO O SEGUNDO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, ASSIM COMO OS CORRESPECTIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0500600-82.2017.8.05.0250
, da Comarca de
Simões Filho
, interposta por
Elison Vieira de Jesus
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em chamar o feito a ordem e anular o segundo julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, assim como os correspectivos embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.